Tribunal: CARF
Processo: 10830.722894/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722894/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.701 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LUIS GUILHERME PAVAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DDA.MULTA POR
ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Comprovado o suposto erro de fato no preenchimento da DDA, deve-se
cancelar a multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Notificação de Lançamento, fl.
05, para formalização de exigência e cobrança de Multa por Atraso na Entrega da
Declaração de Ajuste Anual Simplificada – Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF,
referente ao ano-calendário de 2009, exercício de 2010, no valor de R$ 7.641,89.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 02/05/2013, fl. 11, o
contribuinte apresentou impugnação em 20/05/2013, fls. 02/03, alegando que o valor
tributável declarado (R$175.913,88) foi recebido em função de acordo em ação
trabalhista efetuado no mês de setembro/2008 (Processo n° 1868-2005-129-15-00-8 /
10a Vara do Trabalho de Campinas). A ordem judicial para recolhimento do imposto de
renda retido na fonte só foi enviada à Instituição Financeira (Banco do Brasil / CNPJ
00.000.000/0001-91) em 19/12/2008 e cumprida apenas em 05/02/2009 (conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722894/2013-04
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.701 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722894/2013-04

comprovam as cópias anexas). Na ocasião foi retido o valor de R$48.969,19 (referente
ao Imposto de Renda do referido processo trabalhista), valor este que foi declarado na
DIRF do impugnante em 2009. Que, quando recebeu o referido rendimento, em 2008,
informou devidamente na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2009, em
conformidade com a Lei. Aduz, ainda que relativamente aos anos-calendário de 2009,
2010 e 2011 não fez declaração de imposto de renda, pois não estava obrigado, não
recebeu rendimentos superiores ao limite exigido.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/09.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Multa por Atraso na Entrega da Declaração.
O contribuinte que, obrigado à entrega da Declaração de Ajuste Anual, em razão de
auferir rendimentos acima do limite de isenção, a apresenta fora do prazo legal, se
sujeita à multa estabelecida na legislação de regência do tributo, tendo em vista o
descumprimento de obrigação acessória com prazo fixado em lei para todos os
contribuintes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a aplicação da multa por atraso na entrega da declaração é improcedente
b) a multa por atraso na entrega da declaração foi originada de erro de
preenchimento, não sendo procedente a penalidade
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física 2010, ano-calendário 2009.
Compulsando aos autos, constata-se que, de fato, o Recorrente havia informado de
forma equivocada em sua DAA 2009, ano-calendário 2008, os rendimentos recebidos da ação
trabalhista movida por ele em desfavor da empresa Ferroban Ferrovias, pois entendia que os
rendimentos deveriam ser informado no ano-calendário em que foi determinada a ordem judicial
para pagamento dos valores devidos a ele, bem como o recolhimento do IRRF e o valores
devidos ao INSS, que ocorreu em dezembro de 2008 (e-fls. 07/08).
Neste ponto, é importante esclarecer que os rendimentos devem ser oferecidos à
tributação no ano-calendário do seu efetivo recebimento, logo o correto era realmente ter sido
informado em sua DAA exercício 2010, ano-calendário 2009.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.701 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722894/2013-04

Contudo, entendo que ocorreu um mero erro de preenchimento de sua DAA 2009,
ano calendário 2008, buscando o contribuinte corrigir esse equivoco quando do preenchimento
de sua declaração DAA 2010, ano-calendário 2009, em 16/04/2013, o que acabou por gerar a
Notificação de Lançamento ora em análise.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para cancelar a multa por atraso na entrega da declaração de ajuste anual do
imposto sobre a renda de pessoa física.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 43
DF CARF MF
Original